Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029092-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), JBM AGRO-ONFARM LTDA - CNPJ: 30.985.565/0001-36 (AGRAVADO), BALDUINO AURELIO DA SILVA - CPF: 988.722.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO:
JBM AGRO-ONFARM LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:
1003933-22.2023.8.11.0051

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE IRRECORRIBILIDADE. REJEITADA.
MÉRITO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A EXEQUENTE INDEVIDAMENTE DOBROU O VALOR CORRETO APRESENTADO EM SUA SEGUNDA PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida
pela ora agravada,
rejeitou a exce
çã
o de
pr
é
executividade oposta pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (a) a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade; e (b) a possibilidade de acolhimento da exceção de
pré
executividade, com base em prova documental pr
é
constitu
í
da, para reconhecer excesso de execu
çã
o decorrente de erro aritm
é
tico em planilha de atualiza
çã
o apresentada pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar suscitada pela agravada
, pois o
agravante interpôs recurso contra decisão, proferida em processo de execução, que rejeitou sua exceção de
pré
-executividade, cabimento em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

4
. A exceção de
pré
executividade
é
medida excepcional admitida apenas
quando versar sobre mat
é
ria de ordem p
ú
blica
ou
prescindir de dila
çã
o probat
ó
ria.

5
. No caso concreto, as provas documentais constantes dos autos permitem verificar, de plano, erro de cálculo ou
de
digitação na última planilha de atualização apresentada pela exequente/agravada, que dobrou indevidamente o valor corrigido de R$ 601.862,32 para R$ 1.203.724,64, alcançando o montante de R$ 1.311.367,30 após somados
com
o
valor dos j
uros
moratórios
.

6
. Subtraído o excesso de R$ 601.862,32, o valor correto do débito, para a data de 25/03/2025, é de R$ 709.504,98 (setecentos e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme apurado sem necessidade de dilação probatória.

7
.
Por fim, diante do resultado do julgamento,
impõe-se a condenação da agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo parcialmente a exceção de
pré
executividade para reconhecer o excesso de execu
çã
o e determinar que a execu
çã
o prossiga pelo valor efetivamente apurado de R$ 709.504,98, para a data de 25/03/2025, n
ã
o obstando atualiza
çõ
es subsequentes.

Tese de julgamento: “
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é
cabível o acolhimento de exceção de
pré
executividade para reconhecimento de excesso de execu
çã
o quando este puder ser comprovado de plano por prova documental pr
é
constitu
í
da, sem necessidade de dila
çã
o probat
ó
ria.
”

________

Dispositivo relevante citado: C
ódigo de Processo Civil,
art. 917, §§ 3º e 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO CESAR PACHECO
,

contra decisão proferida
(ID.
204611224
, autos n.º
1003933-22.2023.8.11.0051
)
pelo Juízo da

2ª
Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT qu
e
,
nos autos da
Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida por
JBM AGRO-ONFARM LTDA.
,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo ora agravante
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida porJBM AGRO-ONFARM LTDA.em face deMÁRCIO CÉSAR PACHECO, já devidamente qualificados.

Denota-se ter sido deferida a penhora no rosto dos autos do inventário nº 1001944-70.2024.8.11.0010 (id. 199003095).

Ato contínuo, o executado opôs exceção de
pré
-executividade
suscitando excesso de execução
(id. 201025317).

Acerca da exceção de
pré
-executividade a parte exequente se insurgiu (id. 202630706).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de
pré
-executividade.

Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de defesa do executado.Todavia,
deve-se advertir que o manuseio da exceçãode
pré
-executividadetem sua admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória
.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II – Além do agravante não ter trazido provas da quitação do contrato que alega já ter saldado, a questão acerca dos termos contratuais firmados entre as partes não comporta discussão em sede de exceção de
pré
-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, tampouco pode ser apreciada de plano, uma vez que dependeria de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico. (TJMT, AI nº 10155738320208110000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16-9-2020)

Não obstante,in
casu
, o contrato firmado entre as partes mostraaparência de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual inadequada a via eleita pela pare executada para o pronunciamento de excesso de execução, máxime porque aludida matéria não é de ordem pública e, portanto, incabível de ser apreciada de plano, impondo, pois, o ajuizamento de procedimento processual específico e a dilação probatória
.

Destaca-se que a questão é de conhecimento da própria parte excipiente que,ao fundamentar sua alegação defensiva, utiliza-se de dispositivos legais que tratam dos embargos à execução
.

De inteira pertinência ao tema versado, já se pronunciou o Tribunal Cidadão:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de
pré
-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxas de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 516.209/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23-9-2014)

Outra não é a hodierna intelecção perfilhada pela Corte de Justiça Mato-grossense:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que não conheceu de exceção de
pré
-executividade oposta em ação de cumprimento de sentença. A executada sustentava excesso de execução, apontando divergência nos cálculos do valor exequendo decorrente de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja conversão para empréstimo consignado teria sido desconsiderada. A agravante requereu o reconhecimento do excesso, a concessão de efeito suspensivo e a revisão
dos valores, alegando equívocos técnicos nos cálculos apresentados pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da exceção de
pré
-executividade, quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para aferição da veracidade dos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A exceção de
pré
-executividade é instrumento de uso restrito, cabível somente quando a matéria alegada for cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória.A verificação da existência ou não de excesso de execução, nos moldes apresentados pela agravante, demanda análise técnica dos parâmetros utilizados, o que escapa ao rito célere da exceção de
pré
-executividade, sendo cabível via impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de prova pré-constituída inequívoca da inexigibilidade do valor executado.IV. DISPOSITIVO E TESE:Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento:“A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para apuração dos valores. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para arguição de excesso de execução.”Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1º, 786 e 917.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. [omitido], j. 11.08.2021. (TJMT,
Ap
nº 10048614520218110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16-4-2025, sem grifos no original)

Portanto, sob qualquer ótica em que analisada a questãosub judice, não há como acolher a pretensão delineada pela parte executada em sede da exceção de
pré
-executividade oposta.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,DECIDO:

1) REJEITOa presente exceção de
pré
-executividade oposta.

1.1) DEIXO de fixar honorários advocatícios, porquanto incabíveis.

2) PROCEDA-SE conforme determinado na decisão de id. 199003095.

[...]

[grifo nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
310081852
), sustenta as seguintes teses:

Cabimento da exceção de
pré
-executividade quanto ao e
xcesso de execução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
311202375
.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
316675859
) na qual suscita a seguinte tese preliminar:

Irrecorribilidade da decisão objurgada

No mérito,
rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
42893211
)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante juntado ao ID.
310114382
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO:
JBM AGRO-ONFARM LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:
1003933-22.2023.8.11.0051

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida
pela ora agravada,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora
recorrente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a exceção de
pré
-executividade constitui medida excepcional, admitida apenas quando versar sobre matéria de ordem pública e prescindir de dilação probatória, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Destacou que a alegação de excesso de execução exige análise de cláusulas contratuais e reavaliação de planilha de cálculo, matéria que demanda instrução probatória, razão pela qual a via eleita (exceção de
pré
-executividade) revela-se inadequada.

Frisou ainda
,
que o título executivo apresentado possui aparência de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que o questionamento do valor da dívida deve ser feito por meio do instrumento processual próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A seguir, passo ao exame da preliminar sustentada

pela parte agravada.

1.
Irrecorribilidade da decisão objurgada

A parte agravada sustenta que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de mero despacho de impulso processual.

Alega que o pronunciamento judicial agravado não põe fim à fase de conhecimento
e
nem tem natureza de decisão interlocutória
stricto sensu
, o que inviabiliza a interposição de Agravo de Instrumento.

Aduz que,
por não haver juízo de mérito na exceção rejeitada, não há lesividade concreta a ensejar a via recursal eleita, pleiteando, por isso, o não conhecimento do agravo.

Pois bem
.
Não assiste razão à agravada.

O agravante interpôs recurso contra decisão
,
proferida em
processo de execução, que rejeitou sua exceção de
pré
-executividade
, cabimento em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
, caracterizando erro grosseiro a interposição de
apelação .
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

1.
Cabimento da exceção de
pré
-executividade quanto ao excesso de execução

O agravante sustenta que a
exceção de
pré
-executividade foi corretamente manejada, pois
s
e baseia em prova pré-constituída (título e planilhas);
n
ão exige dilação probatória
e t
rata de matéria de ordem pública (excesso de execução).

Defende
a possibilidade de alegar excesso de execução via exceção quando a prova for aritmética e objetiva
.

Nesse sentido, assevera que
houve aumento injustificado do valor da dívida, de R$ 561.143,40 (conforme título executivo de 24/01/2023) para R$ 1.311.367,30, conforme planilha de atualização apresentada
pela agravada.

Argumenta que e
ssa majoração representaria um acréscimo superior a 133% no período de dois anos, sem que tenha sido apresentada memória de cálculo adequada ou discriminação de encargos.

Aduz que a
planilha de atualização não é idônea para instruir a execução, pois não evidencia a evolução do débito, nem permite identificar os critérios adotados para se alcançar o valor executado.

Sustenta que
a
atualização apresentada compromete a liquidez do título, pois não demonstra o "quantum
debeatur
" com precisão, contrariando os requisitos
do art. 783 e art. 786 do CPC.

Com fulcro no
art. 803, I, do CPC,
argumenta que a
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade implica na nulidade da execução.

Assevera que
a execução não poderia ter prosseguido sem planilha discriminada, conforme exige o art. 798, I, "b", do CPC.

Aduz que a
memória de cálculo apresentada não detalha os encargos, juros e índices de correção monetária utilizados, e se baseia em valores "aleatórios" que extrapolam o pactuado no título.

Cita a doutrina
de Teori Albino Zavascki para reforçar que a planilha deve permitir ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo discriminar
as
operações realizadas
, os e
ncargos aplicados
, a
base de cálculo
e
valores parciais e total.

Outrossim,
argumenta que
, nos termos do art. 337, §5º, do CPC, o juiz deve conhecer de ofício matérias de ordem pública, inclusive em qualquer grau de jurisdição.

Sustenta que o
erro crasso no cálculo caracteriza vício que transcende o interesse das partes, sendo cognoscível
ex

officio
e cuja matéria não preclui.

Outrossim, sustenta que a
continuidade da execução pelo valor inflado implica em violação ao art. 805 do CPC, que impõe ao exequente o dever de conduzir a execução da forma menos gravosa ao devedor.

Ademais, aduz que a
penhora no rosto dos autos do inventário, pelo valor de R$ 1.311.367,30, é desproporcional e desnecessária, pois excede em mais de R$ 700 mil o valor efetivamente devido.

Desse modo, postula
pela reforma da decisão objurgada para que
seja acolhida “[...]
integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer o excesso de execução no valor de R$722.275,65 e determinar que o processo executivo prossiga apenas pelo valor correto de R$589.091,65 (atualizado até 25/03/2025, devendo ser corrigido posteriormente), com a consequente adequação da penhora realizada
;
[...]”
. (ID.
310081852
)

A agravada, por sua vez,
sustenta que a alegação de excesso de execução exige dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, que é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindem de prova.

Cita o art. 917, §§1º e 3º, do CPC, que estabelece o procedimento correto para alegar excesso de execução: por meio de embargos à execução, com a obrigação de apresentar o valor que entende correto e a memória discriminada de cálculo, o que não foi feito pelo agravante.

Argumenta que o
a
gravante
se limitou a fazer
alegações genéricas
.

Aduz que
que a planilha de débito apresentada na execução está devidamente discriminada, apresentando a evolução do débito, os encargos contratuais, juros e correção monetária.

Ressalta que
a alegação de “valores aleatórios” é infundada, e que a memória de cálculo atende integralmente ao disposto no art. 798, I, "b", do CPC.

Reforça que a dívida tem origem em duplicatas mercantis reconhecidas e não impugnadas, com base contratual e documental sólida.

Assevera inexistir excesso de execução, pois
os encargos foram devidamente aplicados, conforme contratualmente pactuado entre as partes, inclusive com cláusula expressa de atualização pela taxa de mercado ou CDI.

Alega que a
cobrança respeita os limites legais e contratuais, não havendo qualquer excesso.

Ressalta que o
montante atualizado reflete a inadimplência prolongada do agravante, o que justifica a incidência de encargos.

Outrossim, assevera que o
agravado acusa o agravante de atuação protelatória, por ter apresentado exceção de
pré
-executividade sem embasamento técnico e legal.

Pois bem
. Ressai dos autos que, além do executado, ora agravante, ter perdido o prazo para oposição dos embargos à execução,
apresentou, pela segunda
vez, exceção de
pré
-executividade.

A primeira questionava assinaturas no
contrato executado, mas
foi rejeitada.

Já a exceção de
pré
-executiv
idade em exame,
questiona
a segunda atualização do
valor da execução
por
excesso de execução e erro de cálculo.

Como é cediço, a alegação de excesso de execução,
em sede de exceção de
pré
-executividade
,
só é cabível quando o aludido excesso possa ser demonstrado de plano, através de provas documentais pré-constituídas,
sem necessidade de dilação probatória
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade
e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal,
basta analisar a prova documental já constante dos autos
, sendo desnecessária a dilação probatória
. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021) [grifo nosso]

Outrossim, dentre as provas documentais pré-constituídas, também é
essencial, nos termos do
art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil
, a apresentação de
planilha discriminativa

do
alegado excesso de execução, sob pena de rejeição da exceção, conforme cita-se:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame,
verifica-se que o respectivo título extrajudicial consiste em um “
Instrumento Particular de Confissão, Novação de Dívida e Outras Avenças
”, firmado entre as partes em
24/01/2023
, do qual se destaca:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Os CONFITENTES/DEVEDORES, salvo outras obrigações não especificadas, referente a obrigações formalizadas após a assinatura deste instrumento, confessam dever à CREDORA a quantia líquida, certa e exigível de
R$ 442.543,47
(quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos),
decorrente de operações comerciais realizadas entre as partes, representadas pelos títulos descritos na tabela abaixo, cujos débitos não foram honrados no vencimento pelos CONFITENTES/DEVEDORES
.

[...]

1.2 O montante ora confessado engloba o principal, e no momento da liquidação

não serão acrescidos de encargos, correção monetária, cominações legais e

convencionais, multa e despesas de cobrança caso
o mesmo
cumpra com

pagamento na data acordada.

[...]

1º Pagamento de R$ 135.000,00 (cento e tinta
[sic]

e cinco mil reais) com vencimento em 30/04/2023.

2º Pagamento de R$ 86.271,73 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) com vencimento em 30/08/2023.

3º Pagamento de R$ 135.000,00 (cento e t
inta
[sic]
e cinco mil reais) com vencimento em 30/04/2024.

4º Pagamento de R$ 86.271,73 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) com vencimento em 30/08/2024.

[...]

2.4 Os CONFITENTES/DEVEDORES se obrigam ao pagamento da dívida, ora reconhecida e confessada, na data aprazada acima,
não podendo atrasar-se no pagamento, sob pena de vencimento antecipado das parcelas a vencer e imediata exigibilidade judicial pela CREDORA
.

[...]

2.6 Fica estabelecido entre as Partes que, caso OS CONFITENTES/DEVEDORES não realizem o pagamento da importância acima à CREDORA, estará o mesmo automaticamente constituído em mora, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ficando convencionada a
incidência de
juros de mora de 1% ao mês, acrescido de correção monetária pelo INPC
, incidente sobre o total do capital devido desde a data do vencimento até data do efetivo pagamento pelos CONFITENTES/DEVEDORES
sem
prejuizo
dos CONFITENTES/DEVEDORES arcarem com eventuais perdas e danos sofridas pela CREDORA que sejam provenientes do inadimplemento dos CONFITENTES/DEVEDORES, bem como, com eventuais custas judiciais e honorários advocatícios, desde já arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do débito.

[...]

(ID.
130225833
, autos de origem) [grifo nosso]

Outrossim,
constata
-se que a exequente, em sua exordial, distribuída em
27/09/2023
, atualizou o débito original de
R$ 442.543,47
para
R$ 561.143,40
, conforme planilha de atualização abaixo citada:

(ID.
130225818
, autos de origem)

Porém, em
16/07/2025
, a exequente, ora agravada, peticionou nos autos de origem para requerer penhora de quinhão hereditário e juntada de
nova planilha
com atualização do débito
que,
de R$ 561.143,40, subiu para o montante de R$ 1.311.367,30
, conforme planilha abaixo citada,
atualizada para a data de
25/03/2025
:

(ID.
188309535
, autos de origem)

O agravante executado, por sua vez, quanto à atualização do valor da execução, apresentou a exceção de
pré
-executividade alegando que o valor correto seria de
R$

722.275,65
, aplicando-se os encargos previstos no título executivo extrajudicial (
juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
), com demonstrativos de débito a questionar a aludida atualização, conforme cita-se:

(ID.
201027270
, autos de origem)

Constata-se, portanto, que o requisito formal previsto no
art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil
, de apresentação de planilha discriminativa de débito quanto ao alegado excesso de execução, bem como
a apresentação do valor que se entende devido, foi observado pelo executado, ora agravante.

Ora,

com base na análise das provas documentais já constantes dos autos,

verifica-se um nítido
erro de cálculo ou de digitação
na última atualização

do débito
apresentada pela exequente/agravada
, que não demanda dilação probatória
.

Isso porque, comparando-se as supracitadas duas planilhas de atualização apresentadas pela exequente, ora
recorrida
,
primeiramente se constata que
o valor original
,
de R$ 561.143,40, com correção monetária, foi para R$ 601.862,
32
na segunda planilha
, atualização para a qual não se vê
erro.

Porém
, apesar d
a credora
ter indicado o montante de
R$ 601.862,
32
como resultado da correção monetária sobre o valor original, que deveria ter sido repetido na linha abaixo da
segunda
planilha, conforme fez na
primeira
planilha de atualização juntada com a exordial,
a exequente

alterou
e subiu abruptamente
o referido valor corrigido
, sem qualquer e
sclarecimento ou justificativa
,
para R$ 1.203.724,64
e, na sequência, após aplicar o montante de juros de mora de R$ 107.642,66 (1% ao mês), o valor total chegou a
R$ 1.311.367,30
, ou seja, um evidente e cristalino excesso de execução
.

Assim, s
ubtraindo-se de
R$ 1.203.724,64

o valor de

R$ 601.862,
32
, resulta-se em um excesso,
sem necessidade de dilação probatória
,
também

no valor de R$ 601.862,
32
, quanto à atualização até 25/03/2025.

Ou seja, a exequente
/agravada

dobrou
o valor corrigido de
R$ 601.862,
32
, para, posteriormente,
somar com
os juros de mora.

Desse modo,
ao se
subtrair
o valor
à mais
de
R$ 601.862,32
,
do montante de
R$ 1.311.367,30
, constata-se que, para a data de
25/03/2025
,
o valor correto do débito deveria ser o de
R$ 709.504,98
(setecentos e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos)
.

Este seria
o montante devido, levando-se em conta que o valor original de R$ 561.143,40 já conta com o acréscimo de honorários sucumbenciais
.

Porém, verifica-se que
o executado
, ora agravante, entendeu por ser devido o valor de
R$589.091,65
,
calculado para a mesma data
,
o que destoa da constatação acima,
apurada sem necessidade de dilação probatória
e, desse modo,
há que se conferir
provimento
parcial
ao recurso para adequar o valor da execução ao montante
correto de

R$ 709.504,98
,
para a data de
25/03/
2025
,
determinando-se que os atos constritivos se limitem a esse
quantum
, afastando-se o excesso de execução verificado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada com o fim
de
acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade para
reconhecer o excesso de execução e determinar que a execução prossiga pelo valor efetivamente apurado
de
R$ 709.504,98 (setecentos e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos),
cuja última atualização data de
25/03/2025
, não obstando atualizações subsequentes
até
a efetiva satisfação do crédito.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, condeno a agravada ao pagamento
dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025